Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749520-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: SIDNEY VILA NOVA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO JOAO PEREIRA DE CARVALHO em face decisão interlocutória pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706898-12.2020.8.07.0003, condicionou a realização da diligência de penhora de veículo automotor à demonstração da localização do bem. Verifico que nos autos de origem foi proferida decisão (ID 86244838), na qual o Juízo a quo deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos relacionados ao veículo alienado fiduciariamente, consoante informações obtidas via RENAJUD (ID 74557751 - processo de origem). Desse modo e em obediência ao disposto nos art. 9o, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 16:27:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador